Tribunal: STJ
Processo: 0806586-14.2023.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046908 - PA (2025
/0351465-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES PAIXÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar as causas específicas de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fb8bf397-45b4-4b39-8c24-634975dfe0ac

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046908 - PA (2025
/0351465-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES PAIXÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar as causas específicas de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
FERNANDO RODRIGUES PAIXÃO
decisão de fls. 463-464, proferida pela Presidência deste Tribunal Superior, que não
em virtude da não impugnação pela parte
conheceu do agravo em recurso especial
recorrente do óbice sumular n. 83 do STJ.
Nesta interposição, a defesa assevera que o presente recurso observa os
requisitos de procedibilidade exigidos na legislação, que apresentou todas as
fundamentações necessárias para a correta compreensão das controvérsias, as quais
foram devidamente prequestionadas, e que não busca o reexame de fatos e provas
dos autos.
Documento eletrônico VDA53055768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:06
Código de Controle do Documento: f04a11c2-8384-48a2-989c-999ac3bbef75

Pleiteia, portanto, a submissão do recurso à Turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, a decisão recorrida
.
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
Trata-se de réu condenado pelo crime de roubo majorado, nos termos do
§ 2o, II e VII, c/c o
ambos Código Penal.
art. 157,
art. 70,
A inadmissão do recurso especial interposto na origem, com base no
permissivo do
III, “a”, da Constituição Federal, ocorreu devido à incidência
art. 105,
do óbice sumular n. 83 do STJ nos seguintes termos (fls. 429-433):
[...] no caso concreto, verifica-se que a Turma Julgadora não fixou a
pena abaixo do mínimo, em razão do óbice contido na Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o entendimento
proferido no acórdão impugnado quanto à impossibilidade de
conduzir a pena para patamar abaixo do mínimo legal, conforme a
Súmula 231, se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, na qual a Terceira Seção, por maioria, no julgamento dos
recursos especiais 2057181/SE, 2052085/TO e 1869764/MS,
finalizado em
rejeitou o cancelamento do enunciado da
14/08/2024,
Súmula 231 do STJ, mantendo seu teor, no sentido de que: 'a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal' [...] dessa forma, incidente à
espécie o óbice contido na Súmula 83 do Superior Tribunal de
Justiça, a saber: 'Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal' se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida [...].

Neste regimental, verifico idêntico vício, porquanto o agravante não
rebateu especificamente o único fundamento da decisão acima apontado. A defesa
tão somente afirmou, genericamente, não ser necessária a incidência do óbice
sumular n. 83 do STJ.
Confira-se, a propósito:
Documento eletrônico VDA53055768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:06
Código de Controle do Documento: f04a11c2-8384-48a2-989c-999ac3bbef75

[...] Lado outro, no caso dos autos, a recorrente apresentou
argumentos genéricos, vagos a respeito da suposta ofensa aos arts.
8o, 85, §3o, e 926 do
e que se encontram dissociados dos
CPC/2015,
fundamentos aplicados pelo acórdão recorrido, situação que não
permite a exata compreensão da controvérsia e impede o
conhecimento do recurso especial, ao que se acrescenta que os
dispositivos em exame não contêm comando normativo capaz de
sustentar as teses deduzidas e infirmar a validade dos fundamentos
do julgado. Aplica-se à hipótese, por ambos os motivos, a
Súmula 284/STF.
Por fim, a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no
inc. III, "a", da Constituição Federal, em
art. 105,
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do
recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o
dissídio alegado diz respeito aos mesmos dispositivos de lei, o que
ocorreu na espécie [...] (
, Ministro
AREsp n. 3.028.726
Benedito
, DJEN de
.
Gonçalves
18/11/2025)

Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões desta
irresignação, a atrair a incidência, portanto, da
, a inviabilizar
Súmula n. 182 do STJ
o conhecimento do pedido.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53055768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:06
Código de Controle do Documento: f04a11c2-8384-48a2-989c-999ac3bbef75

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0351465-9
AREsp 3.046.908 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08065861420238140401 8065861420238140401
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES PAIXÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES PAIXÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605491280:1:1029@
2025/0351465-9 - AREsp 3046908 Petição : 2025/0101725-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:23:37
Código de Controle do Documento: 210BEC4E-A087-4281-8DD0-A7C3644B0E8C